Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA EM IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO JULGADO. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITARAM A UMA PARTE DO ACÓRDÃO. VÍCIO NA PARTE DA MOTIVAÇÃO DETERMINANTE. INEXISTENTE. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CUMPRIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

2. O prequestionamento ficto exige a indicação de violação ao referido dispositivo para que se possibilite ao órgão julgador “verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017).

3. Hipótese em que o embargante não adentrou na questão da competência de foro em suas razões recursais, limitando-se a discutir a extensão da reforma a ser feita no imóvel, argumento que não foi determinante para a motivação do julgador.

4. Recurso desprovido.